Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-85.2020.8.11.0024
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Recurso no: 1001613-85.2020.8.11.0024
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Recorrente: ENERGISA S/A
Recorrido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 21 de novembro de 2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENTE MUNICIPAL. PERÍODO PANDÊMICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA POLO ATIVO DA DEMANDA. EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE PREVISTA EM LEI. ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL PARA COMPOR POLO ATIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PREJUDICADO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência. Falha na prestação de serviço por suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica.
2. O ente público municipal, a par da expressa previsão legal (inciso I, do artigo 5o, da Lei no 12.153/09 e art. 8o da Lei 9099/95), não se inclui no rol dos legitimados ativos a demandarem nos Juizados Especiais cíveis ou fazendários, mantendo, nesse caso, a competência residual da Justiça Comum para processamento e julgamento da respectiva ação.
3. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001613-85.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023